Tribunal: TJDFT
Processo: 0729299-09.2023.8.07.0000
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-01-24
Data de publicação: 2024-02-21

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. INCIDENTE DE DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. AUSÊNCIA DOS VÍCIOS ELENCADOS NO ART. 1.022 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL (CPC). HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS DE SUCUMBÊNCIA. ARBITRAMENTO. IMPOSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL. JURISPRUDÊNCIA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. PRECEDENTE CONTRÁRIO À JURISPRUDÊNCIA. IRRELEVÂNCIA. OSCILAÇÃO. REVISÃO. COMPETÊNCIA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. MERO INCONFORMISMO. INTEGRAÇÃO DO JULGADO. INVIABILIDADE. RECURSO AOS TRIBUNAIS SUPERIORES. NECESSIDADE.
1. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para esclarecer obscuridade, eliminar contradição ou suprir omissão de ponto sobre o qual o juiz deveria se pronunciar, de ofício ou a requerimento, e para corrigir erro material (art. 1.022 do Código de Processo Civil – CPC).
2. A norma processual deixa claro que os embargos de declaração não se destinam à obtenção de reexame da matéria analisada no julgado embargado. Sua finalidade é de aclarar ou integrar a decisão e não provocar nova manifestação de caráter substitutivo, modificativo ou infringente.
3. Conforme jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça – STJ, não são cabíveis honorários advocatícios de sucumbência em indeferimento de desconsideração da personalidade jurídica, conforme precedentes recentes.
4. A existência de um ou outro precedente recente em sentido contrário não enseja, por si só, a alteração da jurisprudência, seja porque as divergências pontuais não refletem, senão contrariam, o entendimento do STJ. Ademais, tal fato não implica a alteração do julgamento, até porque não têm caráter vinculante. Logo, eventuais divergências e oscilações jurisprudenciais sobre o tema deverão ser dirimidas pelas cortes superiores.
5. O mero inconformismo da parte não autoriza a integração do julgado (Teses 1 da Edição 189 do informativo “Jurisprudência em Teses”). A reforma do acórdão depende do recurso cabível para essa finalidade, direcionado aos tribunais superiores.
6. Embargos de declaração conhecidos e rejeitados.